Tribunal: TJSP
Processo: 0250840-50.2011.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO QUE, À VISTA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, PRORROGOU PRAZO DE SUSPENSÃO DE PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO ORIUNDO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – SEGURANÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO QUE, À VISTA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, PRORROGOU PRAZO DE SUSPENSÃO DE PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO ORIUNDO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – SEGURANÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO REFERIDO PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, O QUAL FICOU SOBRESTADO ATÉ PRONUNCIAMENTO DO STF NO TEMA 519 DE REPERCUSSÃO GERAL - DETERMINAÇÃO, PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL PARA REAPRECIAÇÃO E EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM BASE NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NAQUELE TEMA 519 DE REPERCUSSÃO GERAL – SOBREVINDA, CONTUDO, DA EXTINÇÃO DO PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS PELO PRÓPRIO PRESIDENTE DESTA CORTE, POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ADVENTO, ADEMAIS, DA DESISTÊNCIA TOTAL DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, BEM COMO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA, REMANESCENDO APENAS A OBRIGAÇÃO DA EXPROPRIADA, ORA IMPETRANTE, DE DEVOLVER O VALOR RECEBIDO A MAIOR ANTES DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DO INTERESSE DE AGIR DA IMPETRANTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGADA A SEGURANÇA.